Tribunal: TJES
Processo: 5000271-64.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000271-64.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: ADIMA OSMINDA BARBOSA DE JESUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE
PASSAGEM
–
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte
rodoviário
quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitad
a.

2. -
O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano.

3. -
Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.

4. - A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
Manutenção do
valor da indenização em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais).

5
. -
Tratando-se de responsabilidade contratual os
danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
Por sua vez,
os danos morais devem
ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação.

6
. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23
de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-64.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)

APELADO: ADIMA OSMINDA BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000271-64.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: ADIMA OSMINDA BARBOSA DE JESUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE
PASSAGEM
–
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte
rodoviário
quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitad
a.

2. -
O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano.

3. -
Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.

4. - A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
Manutenção do
valor da indenização em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais).

5
. -
Tratando-se de responsabilidade contratual os
danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
Por sua vez,
os danos morais devem
ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação.

6
. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000271-64.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: ADIMA OSMINDA BARBOSA DE JESUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária
(CDC, art. 14).

A
norma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.

A apelada
no dia 26/09/2021
comprou
na viação Gontijo uma passagem de ônibus, utilizando o cartão de crédito Itaucard e pagamento feito através do Mercado Pago,
com embarque na Rodoviária de Piúma/ES e desembarque em Belo Horizonte – Minas Ger
ais.

Todavia, c
ancelou a passagem na Viação Gontijo, informou o cancelamento ao ItauCard e comunicou ao Mercado Pago, mas este último se recusou a dar baixa na cobrança de R$ 90,34 (noventa reais e trinta e quatro centavos) e, além disso, bloqueou a conta da autora na plataforma Mercado Pago, onde havia um crédito de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

A
responsabilidade entre os integrantes da cadeia de consumo é solidária e, por isso, não é necessário perquirir qual foi o grau de falha na prestação do serviço de cada um dos requeridos, bastando, para fins condenatórios em relação de consumo, o reconhecimento de que essa falha existiu e que todos os réus integram a cadeia de consumo,
conforme
o art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, ambos do CDC:

“
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eq
u
idade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”

É
certo que se o problema fosse apenas o cancelamento
da compra de passagem
rodoviária
adquirida pela apelada da empresa de transporte rodoviário, o banco
apelante
não
teria responsabilidade
nos
danos sofridos pel
a
consumidor
a
.

Desse juízo:

“
Apelação Cível. Transporte de pessoas. Indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços. Cancelamento indevido de passagem de ônibus adquirida para viagem com saída em Santos e chegada em Curitiba. Sentença de procedência. Inconformismo da operadora de cartão de crédito. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Cabimento. Cartão de crédito foi apenas o meio empregado para pagamento de compra on line. Operadora de cartões de crédito não fez parte da relação contratual celebrada entre autora e a fornecedora do serviço. Ausência de participação da cadeia de fornecimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da insurgente e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.”

(TJ-SP - AC: 10043206620188260157 SP 1004320-66.2018.8.26.0157, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 28/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Todavia, n
o caso,
o banco apelante
foi informad
o
pel
a apelada de que teria havido o cancelamento do bilhete rodoviário,
contudo, ignorou sua solicitação,
cobrando-lhe o valor da passagem R$ 90,34 (noventa reais e trinta e quatro centavos) e negando-
se

a
cancela
r
a
cobrança.

O
ra, houve falha no serviço quando
o banco apelante
não realizou o cancelamento d
a cobrança pela compra do
bilhete rodoviário
e não realizou o estorno dos valores, o que obrigou
a consumidora a ajuizar a presente ação para
a
devolução da quantia de R$ 90,34 (noventa reais e trinta e quatro centavos)
, pleiteando ainda a liberação da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais
)
na plataforma do Site Mercado Pago e a condenação das requeridas, Banco Itaú S/A, Empresa Gontijo de Transportes Ltda. e MercadoPago.Com. Representações Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais.

D
esse juízo:

“
Compra a prazo pela internet com cartão de crédito. Cancelamento da compra. Estorno não realizado. Solidariedade da empresa vendedora e da administradora do cartão de crédito pela realização do estorno, pouco importando qual das duas deveria fazer o comando da operação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.”

(TJ-SP - RI: 00021345620228260510, Relator: Wagner Carvalho Lima, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO DE INGLÊS ON LINE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CURSO NÃO ATENDIDO PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento;"; (Art. 14, CDC);

2. Na hipótese, o autor comprova ter solicitado o cancelamento do curso ao réu e a continuidade das cobranças perpetradas de forma indevida em seu cartão de crédito, após o pedido;

3. Falha na prestação do serviço por parte do réu que restou comprovada, no que concerne a cobrança de mensalidade após o cancelamento do serviço, não tendo demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC/2015, impondo a restituição da quantia cobrada de forma indevida do autor;

4.Devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro em atenção ao art. 42, § único do CDC a ser suportado pela concessionária;

5.Resistência do fornecedor em remediar o conflito administrativamente tomando o tempo livre do consumidor que, in casu, ultrapassa o limite do simples transtorno. Dano moral configurado;

6. Manutenção do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto;

7. Desprovimento do recurso, nos termos do voto do Relator.”

(TJ-RJ - APL: 00020242620188190079, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“
EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 - Cancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano (Acórdão n.610372, 20111010234864ACJ). Todavia, tal situação não se equipara a pagamento indevido para os fins da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, de modo que, demonstrado o estorno da quantia relativa à compra (fl. 07), a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.”

(TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2016, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2016 . Pág.: 490/492)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PRODUTOS – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO – PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o inadimplemento contratual por si só, em regra, não gere dano moral, no caso concreto restou incontroverso que a mercadoria adquirida na loja física da requerida não fora entregue na data aprazada, ensejando o pedido de cancelamento da compra, tampouco houve o cancelamento dos débitos e estorno das parcelas no cartão de crédito da autora, embora tenha esta entrado em contato com a fornecedora por diversas vezes.

2. A conduta negligente e desrespeitosa da ré em relação ao consumidor, constitui muito mais do que mero incômodo; representa transtorno a implicar restrições de toda ordem, razão pela qual não se há perquirir acerca de comprovação de prejuízos, mesmo porque eles estão in re ipsa.

3
. Tendo havido o débito indevido de valores referentes a produto que jamais foi entregue, faz jus a autora à devolução do montante, em dobro, como preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC.”

(TJ-MS - AC: 08117847420138120001 MS 0811784-74.2013.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2015)

Deste modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante que é solidariamente responsável pelos danos causados.

A
falha no fornecimento d
o serviço
autoriz
a
a condenação d
as requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais
especialmente considerando a teoria do desvio produtivo.

Registre-se que a apelada tentou por diversas vezes solucionar o problema com as empresas requeridas e, mesmo tendo feito reclamação no Procon, esta não surtiu efeitos, obrigando-lhe a procurar a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para ajuizar a presente ação.

Uma vez
reconhecido o dano moral indenizável
,
compete ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, devendo o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

Penso que o valor de R$
1.500,00
(
mil e quinhentos reais
) é suficiente para indenizar a apela
da
pelos transtornos sofridos
em razão d
as circunstâncias do caso concreto
.

Desse juízo:

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES OU REMARCAÇÃO DE VOO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes visando a reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.895,12 (mil oitocentos noventa e cinco reais e doze centavos), a título de danos materiais. Não obstante, julgou improcedente a pretensão de reparação por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, em 15.02.2020 os recorrentes adquiriram pacote turístico para viagem a Buenos Aires, cuja estadia ocorreria entre os dias 26.05.2020 e 01.06.2020. Pelo serviço, pagaram a quantia de R$ 4.933,59 (quatro mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). Relatam que, tendo em vista o agravamento da pandemia causada pela Covid-19, os voos foram cancelados. Narram ainda que os valores relativos à estadia em hotel foram reembolsados, mas que os voos não foram remarcados e que a quantia referente às passagens aéreas não foi devolvida, motivo pelo qual pedem a restituição de R$ 1.895,12 (mil oitocentos noventa e cinco reais e doze centavos), bem como requerem R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, tendo em vista a alegada perda de tempo útil para solução do problema.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que: “(...) Em que pese os transtornos ocorridos, em virtude do cancelamento das passagens, não restou demonstrado maiores repercussões ou prejuízos capazes de violar os atributos de personalidade do requerente (art. 373, I, do CPC), notadamente porque o cancelamento foi em virtude da pandemia Covid-19, não havendo comprovação de que houve transtorno ou aborrecimento, conforme narrado na inicial”.

5. Nas razões recursais, os recorrentes inicialmente formulam pedido de gratuidade de justiça. No mérito, ao contrário do que teria entendido o Juízo de origem, sustentam que a pretensão reparatória não se funda no cancelamento do voo, mas em razão de grave falha na prestação do serviço. Outrossim, aduzem que a perda de tempo útil, a fim de solucionar a questão referente às passagens aéreas, causou-lhes danos morais, na medida em que houve o transcurso de mais de 1 (um) ano sem o desfecho do caso, pois não houve a remarcação ou a restituição da quantia paga.

6. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 39006134.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 39405403, defiro o benefício aos recorrentes.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. No caso, restou evidenciada a perda de tempo útil para solução do problema, pois o pacote turístico foi adquirido em 15.02.2020, tendo os recorrentes somente no ano de 2022, por força de sentença judicial, assegurado o direito de restituição da quantia paga, cuja obtenção, pela via administrativa, enfrentou diversos obstáculos impostos pela recorrida, conforme demonstram os documentos que instruem a inicial. Assim, resta configurado o citado desvio produtivo, de modo a amparar a pretensão de reparação por dano extrapatrimonial.

11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), para cada recorrente.

12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar, a cada autor/recorrente, quantia de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099, de 26.09.1995.”

(TJ-DF 07029374120228070020 1629448, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 14/10/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2022)

“
RECURSO INOMINADO - Contrato de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva. Artigos 737 do Código Civil e do 14 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço. Cancelamento de Voo – Dano material e moral configurados - Arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) deve ser mantido, em atenção ao princípio da proibição da ‘reformatio in pejus’. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.”

(TJ-SP - RI: 00012358520228260016 SP 0001235-85.2022.8.26.0016, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 29/07/2022, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2022)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios contra
o
apelante em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

P
or força do efeito translativo do recurso, de
ve a
indenização por danos materiais se
r
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, desde a data do efetivo pagamento
,
v
edada a cumulação com correção monetária
e a indenização por danos morais acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.